Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015162-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES.
Impetrante: Defensoria Pública de Mato Grosso
Paciente: Elton Jhon Moraes de Sena
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Elton Jhon Moraes de Sena, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Comarca de Cáceres, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, art. 140, caput, e art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Aduz a impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo porque o caso em estima não versa sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.
De outro lado, suscita o necessário relaxamento do claustro, dada a inobservância ao que preceitua o art. 304 do CPP, porque a autoridade policial não ouviu o condutor e a testemunha do flagrante efetivado, assim como ao que preceitua o art. 8o-A, § 1o, inciso V, da Recomendação no 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência da realização da audiência de custódia e do exame de corpo de delito.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação ou não de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
De proêmio, no que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifica-se, nesta análise sumária, que foram devidamente colhidas, a tempo e a modo, as declarações do condutor Valdenilson Arcanjo de Deus e do agente policial testemunha do fato delitivo, Sullywan da Silva, o que, por ora, não indica eventual inobservância ao que preceitua o art. 304 do CPP (id. 50981966, pp. 04-10).
A propósito, em caso análogo, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça que “não há falar em inobservância ao preceituado no art. 304 do Código de Processo Penal quando verificado que, apresentado o preso à autoridade competente, procedeu-se primeiro à oitiva do condutor, seguindo-se com a oitiva das testemunhas que o acompanharam e, na sequência, com o interrogatório do paciente e do corréu sobre as imputações que lhes foram feitas” (STJ. Sexta Turma. HC 213.377/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012).
Por seu turno, no que se refere a suposta transgressão ao art. 8o-A, § 1o, inciso V, da Recomendação no 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça (que alterou a Recomendação no 62/2020 do CNJ), convém ponderar que, para além da citada normativa não possuir caráter vinculante, extrai-se dos documentos coligidos que, na data em que efetivado o flagrante, foi realizado o exame de corpo de delito provisório no paciente, consignando-se, ainda, a posterior apresentação de laudo definitivo (id. 50981966), o que, à primeira vista, não enseja na ilegalidade da custódia efetivada.
Seja como for, à luz da inteligência do Enunciado Orientativo no 27 desta Corte de Justiça, é sabido que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.
De outro lado, após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em abreviada cognição, a insubsistência da fundamentação do decreto prisional, o que autoriza a concessão de tutela de urgência
Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Nessa linha de argumentação, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
No caso, extrai-se que Elton Jhon Moraes de Sena foi preso em flagrante em 16.07.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 129, § 9o, art. 140, caput, e art. 147, caput, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Na espécie, nota-se que o juízo de origem, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a impor a custódia preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operandi, relatado pela vítima, acima transcrita, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psíquica, o que demonstram o abalo a ordem pública.
De acordo com o teor dos depoimentos e declaração, faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes.
(...)
Assim, é necessário impedir a repetição de atos nocivos, como os noticiados neste autos, pois ao Poder Judiciário compete não só tentar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.
Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas a prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso ‘sub examinem’ (...)” (decisão constante do id. 50981968, sic).
Em que pese a gravidade das condutas perpetradas pelo paciente em face de sua convivente, verifica-se que o caso não se enquadra nas hipóteses em que admissível a custódia preventiva, descritas no art. 313 do CPP, pois as condutas supostamente perpetradas não se tratam de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; o beneficiário não apresenta condenação com trânsito em julgado por outro crime doloso (consulta ao sistema institucional Primus); e, por fim, não se verifica o descumprimento de medidas protetivas em vigor em prol da ofendida Estefanie Dias de Aquino (autos de no 3685-29.2014.8.11.0006; 6831-78.2014.8.11.0006; 11869-66.2017.8.11.0006; 557-25.2019.8.11.0006; 887-22.2019.8.11.0006; 3363-33.2019.8.11.0006; 3681-16.2019.8.11.0006 já encerrados).
Demais disso, tem-se que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe é imposta atualmente, de modo que, à luz do princípio da homogeneidade, revela-se desproporcional a manutenção da custódia.
Em acréscimo, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea.
Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar (art. 313 do Código de Processo Penal), a revogação da segregação cautelar imposta a Elton Jhon Moraes de Sena é medida que se impõe.
Considerando que a ofendida Estefanie Dias de Aquino revelou não se tratar do primeiro episódio de agressividade do paciente, mormente quando ele faz uso de bebida alcoólica, faz-se necessária para evitar a prática de infrações penais e garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como adequada às circunstâncias do caso e às condições pessoais do beneficiário, a aplicação das medidas protetivas de urgência delineadas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006 e as cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, quais sejam: (I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; (II) proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, e de manter contato com a vítima e com os familiares dela por qualquer meio de comunicação; (III) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (IV) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres, com o fim de evitar o risco de novas infrações; (V) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside; (VI) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Ademais, incumbirá ao juízo a quo averiguar a eficácia destas, sem prejuízo da decretação de outras cautelares e/ou de medidas protetivas de urgência em prol da vítima, caso repute necessário.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Elton Jhon Moraes de Sena, com a observância das cautelares supramencionadas.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário com atenção para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida Estefanie Dias de Aquino.
Intime-se a impetrante.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada